Tribunal: TJMT
Processo: 1025064-25.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025064-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LINDAURA DE OLIVEIRA AMBROSIO - CPF: 631.101.801-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DE OLIVEIRA AMBROSIO - CPF: 412.034.371-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGNALDO DE OLIVEIRA ABROSIO - CPF: 378.686.241-91 (APELADO), CREUSA AMBROSIO - CPF: 487.397.231-00 (APELADO), JOAQUIM AMBROSIO - CPF: 204.585.501-59 (APELADO), JOARI AMBROSIO - CPF: 204.595.211-87 (APELADO), JORGE PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 006.337.741-11 (APELADO), JOSE AMBROSIO NETO - CPF: 352.276.211-87 (APELADO), JOSELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 020.842.651-50 (APELADO), JOSIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.617.301-60 (APELADO), JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 014.246.721-98 (APELADO), JUCINEI AMBROSIO - CPF: 522.626.421-68 (APELADO), JURACY AMBROSIA - CPF: 482.183.751-04 (APELADO), LAURA CRISTINA AMBROSIO - CPF: 482.202.721-04 (APELADO), MARIA DE LOURDES AMBROZIO VIEIRA - CPF: 654.198.201-53 (APELADO), VALDEMIRO RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 957.466.841-04 (APELADO), VANILDO DE OLIVEIRA AMBROSIO - CPF: 395.857.861-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE LINDAURA DE OLIVEIRA AMBROSIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 1025064-25.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AMBROSIO E OUTROS

ESPÓLIO DE LINDAURA DE OLIVEIRA AMBRÓSIO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10 E 722, TODOS DO CPC/15 – REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO -
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – SUSPENSÃO PROCESSUAL RAZÃO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante foi devidamente intimado para manifestar-se nos autos, tendo inclusive juntado petição, não há falar em violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Comprovado que o apelado acostou aos autos a certidão de isenção do ITCMD, não há falar na suspensão do processo até que STJ decida definitivamente acerca do Tema 1.074, o qual versa sobre a necessidade de comprovação do pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Ação de Abertura de Inventário nº 1025064-25.2019.8.11.0041
movida por
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AMBROSIO E OUTROS
contra a decisão que
homologou por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha amigável constante dos autos, relativamente ao bem deixado pela falecida LINDAURA DE OLIVEIRA AMBROSIO, nos termos dos artigos 660 a 663, ambos do CPC/15, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012,
caput
, do CPC/15.

Defende, ainda, a nulidade da sentença, em razão haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Argui que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente à prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega a
necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, nos termos do artigo 192 do Código Tributário Nacional, eis que
“(...) necessária a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.
”

(ID 111343051)

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 111343055), pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Mara L. P. A. Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse (ID 143393699).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10 E 722, TODOS DO CPC/15

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O recorrente alega que não foi oportunizado ao Estado de Mato Grosso manifestar-se nos autos anteriormente à prolação da sentença, o que impõe violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que o apelado foi devidamente intimado para manifestar-se nos autos, conforme se vê do ID 111343014, porém, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida.-

V O T O – M É R I TO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante suscita as preliminares de necessidade de concessão de efeito suspensivo aos autos e de suspensão do processo em razão do TEMA 1074 do STJ que dispõe sobre a
“
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
”.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, as questões arguidas se confundem com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da decisão.

No mérito, extrai-se da petição inicial (ID 111339543) que a ação de inventário foi ajuizada em razão do falecimento de LINDAURA DE OLIVEIRA AMBROSIO, ocorrido em 11/01/2010 (ID 111343011).

Nas primeiras declarações (ID 111343021), alegou o apelado que a falecida era viúva e deixou doze filhos maiores e um único bem imóvel:

- Um terreno edificado no Lote 04 da Quadra 63, situado no Loteamento denominado SANTO ANTONIO DO PEDREGAL, com área de 205,050 m2, possuindo os seguintes limites e confrontações, Frente com a rua Marabá, distancia 10,00 m; Fundos com lote nº 05, distância 10,00m; Lado Direito com lote nº 03, distância de 20,30m; Lado Esquerdo com rua B, distância 20,60m. Objeto da matrícula nº 70.332, do Livro nº 2, Folha nº 092, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT. Avaliado em R$ 31.362,37 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), conforme inscrição nº 04.7.31.002.0144.001 da Prefeitura de Cuiabá-MT.

A parte autora juntou a guia de isenção do ITCD no ID 111343054.

Ao decidir, a magistrada singular julgou por sentença o inventário deixado pela falecida na forma pleiteada pelo inventariante e herdeiros, bem como determinou, decorrido o prazo recursal, fossem expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação, conforme relatado.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante
almeja que o
processo
seja suspenso em razão da afetação do REsp nº. 1.895.486 ao rito dos
recursos
repetitivos, que têm o entendimento acerca da “
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
” (TEMA 1.074).

Todavia, no caso, verifica-se que
o apelado acostou ao feito a Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - GIA-ITCD (ID 111343054), a qual demonstra que o apelado é isento do pagamento do imposto. Vejamos:

Observa-se que a Declaração de Isenção de Valores do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, foi emitida em 31/08/2021, o que comprova que todos os documentos necessários para a homologação do inventário e partilha dos bens foram apresentados pelo apelado.

Desse modo, não há falar o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie, uma vez que o apelado é
isento de tal recolhimento,
conforme a Declaração de Isenção ao Pagamento do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022